Tribunal: TJPA
Processo: 0800915-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800915-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NILTON RAMOS DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DOCUMENTO DIGITAL ASSINADO COM SIGNATUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800915-15.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: NILTON RAMOS DA CRUZ

ADVOGADO: ALINE TAVARES - OAB/PA 23.058-B

AGRAVADA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 20.638-­A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de busca e apreensão manejada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
face o inadimplemento do contrato de alienação fiduciária por parte de
NILTON RAMOS DA CRUZ.

Decisão interlocutória:
diante do preenchimento dos requisitos, deferiu a tutela provisória para buscar e apreender o bem alienado fiduciariamente, com possibilidade de consolidação de propriedade em favor da financeira se não purgada a mora.

Decisão monocrática:
conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento de
NILTON RAMOS DA CRUZ,
uma vez que a cédula juntada era a via digital do contrato, bem como, havia a assinatura eletrônica do Agravante naquele documento.

Recurso de Agravo Interno:
por

NILTON RAMOS DA CRUZ
alegando inexistência de título hábil a ensejar a busca, eis que fraudada a assinatura constante do documento apresentado pelo Banco.

Irresignação manejada em:
29 de fevereiro de 2024.

Contraminuta:
inexistente, conforme certidão de ID. 19339561.

Conclusos ao gabinete em:
02 de maio de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800915-15.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: NILTON RAMOS DA CRUZ

ADVOGADO: ALINE TAVARES - OAB/PA 23.058-B

AGRAVADA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 20.638-­A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto (
ou não
) da Decisão Monocrática que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto, manteve a decisão de busca e apreensão de veículo ante o preenchimento de seus pressupostos autorizadores.

Antes, há de se fazer um recorte sobre as matérias cognoscíveis no âmbito do Agravo Interno: possibilidade ou não de julgamento monocrático da forma como efetivada. Isso porque, as demais razões que remontam ao mérito da discussão travada na ação originária não são comportadas por esta estreita via.

Pois bem.

A irresignação do Agravo Interno não merece prosperar.

Isso porque, não vendo sucesso na empreitada sobre a hipotética necessidade de depósito da via original do contrato (o que foi afastado pela monocrática recorrida, uma vez que a avença se deu de forma digital), agora o Agravante sustém fraude na assinatura aposta no documento de ID. 106589800, que baseia a busca.

Pois bem.

Do que se colhe do acervo processual encartado, o documento possui a assinatura digital de quem ostenta no processo a qualidade de devedor, ora Recorrente, lá requerido. A avença se deu por meio da ferramenta “
signatus”
e a via do contrato está depositada virtualmente no REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE BARUERI – SP, Página 0008/0017, Registro nº: 2017623 datado de 24/04/2023, conforme certidão do oficialato ao ID. 106589800 - Pág. 17.

Da leitura dos termos processuais, em nenhum momento há expressa alegação de fraude na assinatura, ou de que o Veículo não esteja alienado junto ao suposto banco credor, muito menos se impugna a forma com a qual consta a assinatura do Requerido, ora Agravante, na cédula apresentada, razão pela qual há de se presumir pela validade da avença da forma posta, eis que diante do predicado normativo dado pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Sobre o tema, impende destacar que a referida normativa estabelece:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

No caso concreto, a cédula de crédito bancário (aquisição de veículo) nº: 3638162989 foi formalizada por meio eletrônico, cuja aquiescência do consumidor se deu por assinatura digital, com certificação por meio da empresa "
Signatus
" terceira estranha à lide.

Reconhece-se, então, a validade da modalidade de assinatura utilizada na formalização do contrato objeto da presente demanda, sobretudo pois a Medida Provisória que instituiu o ICP-Brasil não obsta a utilização de outros meios de certificação acerca da autenticidade dos documentos digitais.

A propósito, cito julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DO BANCO.PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM FAVOR DA PARTE APELANTE. PRIMAZIA DO DECISÃO DE MÉRITO (ART. 282, § 2º E ART. 488, CPC). PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DA PRELIMINAR.MÉRITO. CONTRATO CELEBRADO E SUBSCRITO VIA ASSINATURA ELETRÔNICA. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA, DE FORMA SUFICIENTE, PELO MENOS POR ORA, A PERFECTIBILIZAÇÃO DO PACTO. OBSERVÂNCIA À MP N. 2.200-2/2001, QUE NÃO EXIGE A IMPRESCINDIBILIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL EMITIDO PELO ICP-BRASIL, ADMITINDO OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA INTEGRIDADE DOS DOCUMENTOS. SENTENÇA CASSADA.HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). MAJORAÇÃO INCABÍVEL.PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação n. 5024506-66.2022.8.24.0930, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 2-2-2023).

Ante o exposto sou no sentido de conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão monocrática recorrida que não reformou a decisão
a quo
de busca e apreensão do bem.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024